Tribunal: TJPA
Processo: 0802512-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802512-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RUY DENIZ RANDEL

AGRAVADO: ROBERT ZOGHBI COELHO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802512-58.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO/PA

AGRAVANTE: RUY DENIZ RANDEL

ADVOGADA: REBECA FONSECA DINIZ – OAB/PA 23.812

AGRAVADO: ROBERT ZOGHBI COELHO

ADVOGADA: ARIEL FROES DE COUTO – OAB/PA 6.829

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por RUY DENIZ RANDEL em face de ROBERT ZOGHBI COELHO, objetivando a reforma do
decisum
interlocutório (id. 29707484 - autos originários) proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo que deferiu o pedido de tutela antecipada possessória para determinar ao requerido, ora agravante, e todos os invasores a desocuparem voluntariamente a área invadida e se absterem de efetuar novas ocupações no imóvel Fazenda Santarém Novo, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos movida por ROBERT ZOGHBI COELHO em face de RUY DENIZ RANDEL.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2881693, a parte agravante sustenta que o agravado não comprovou a sua posse sobre o imóvel, não preenchendo os requisitos do art. 1.210 do CC para deferimento do pedido liminar, havendo cerceamento de defesa e violação do devido processo legal.

Juntou documentos por ids 2881697 a 2882021.

Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, haja vista comprovado
error in judicando
e
error in procedendo
do juízo a quo, deferindo o pedido liminar sem provas suficientes e cerceando o direito de defesa.

Pedido de efeito suspensivo indeferido pela decisão id. 2925812.

O agravante interpôs Agravo Interno de Id. 3262062.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (Id. 3272564).

É o relatório, que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso e preparado, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (inciso I), conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Inicialmente cabe ressaltar que se trata de lide envolvendo a posse de imóvel e não propriedade.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se a petição inicial não trouxer provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o Juiz marcar audiência de justificação antes da análise do pedido liminar, permitindo-se ao autor comprovar suas alegações (AgInt no REsp 1741898/PR).

Nos termos dos art. 562, 563 e 564 do CPC, não estando devidamente instruída a petição inicial, o Juiz determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada, e, deferida a liminar, mandará expedir mandado de reintegração de posse, citando-se o réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, pois, as provas requeridas pelas partes, ser produzidas em audiência especialmente designada para esse fim.

No caso concreto, o Juízo de piso, agiu com cautela e realizou audiência de justificação, na qual foram ouvidas quatro testemunhas, sendo uma informante, e, aliado as provas documentais carreadas aos autos vislumbrou a posse do agravado e o esbulho possessório praticado pelo agravante, preenchendo os requisitos previstos no art. 561 do CPC. (id. 29707484).

Seguindo essa linha de raciocínio, resta cristalino que o Juízo de piso seguiu o procedimento preconizado na norma legal, não se podendo falar em cerceamento de defesa, vez que o agravante compareceu à audiência de justificação, acompanhado de advogado, e, posteriormente apresentou contestação (Id. 29707485).

As liminares em reintegração de posse baseiam-se em cognição sumária, não havendo aprofundamento na análise dos documentos e demais elementos constantes dos autos, por não apresentar pronunciamento definitivo a respeito do direito reclamado, são medidas suscetíveis de modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença.

Os autos originários estão em fase de instrução processual, tendo o Juízo de piso saneado o processo e indeferido a prova pericial, designando audiência de instrução e julgamento, cabendo a ele, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Assim, nada há para se reformado na decisão agravada.

Por fim, tendo sido julgado o Agravo de Instrumento, declaro prejudicado o Agravo Interno de id.

3262062, interposto em face da decisão de id. 2925812, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada.

É o voto.

Belém – PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 10/04/2023